Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/3. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO.
1. Apelação criminal na qual a Defesa dos réus pretende a absolvição por insuficiência de provas.
2. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo, cometido em conjunto com um adolescente, pelos depoimentos da vítima, do policial, e pelos elementos colhidos na fase de inquérito, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. Constatado que, com relação a um dos réus, a majoração pelo emprego de arma branca, na terceira fase da dosimetria, ocorreu em fração superior a 1/3 (um terço), sem justificativa idônea, impõe-se a redução.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.